Tribunal: TJMT
Processo: 0032402-19.2009.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032402-19.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Capitalização / Anatocismo, Limitação de Juros, Comissão de Permanência, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - CPF: 112.086.028-88 (ADVOGADO), JUCILENE RODRIGUES DE CAMPOS - CPF: 522.401.341-00 (APELADO), ALBERTO FERREIRA ALVIM - CPF: 397.548.479-91 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA E DE REVISÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEMANDA MONITÓRIA AJUIZADA EM 2009 – PROCESSO ARQUIVADO POR 6 (SEIS) ANOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MATERIALIZADA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JULGADOR – PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE – VIABILIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – IRRELEVÂNCIA PARA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S. A. contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n.º 0032402-19.2009.8.11.0041
,
interposto pela parte embargante.

Em suas razões, de Id. n.º 295021872, o embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em contradição e erro material no acórdão embargado, pois as intimações para impulso processual foram indevidamente direcionadas à parte autora, impedindo a atuação do Banco e tornando nulas as comunicações processuais.

Defende, ainda, que o prazo prescricional aplicável seria o decenal (art. 205 do CC), por se tratar de ação revisional, e que não transcorreu esse lapso entre a homologação do laudo (2017) e o requerimento de cumprimento (2023).

Requer o reconhecimento da omissão para que sejam sanados os vícios apontados, com eventual atribuição de efeitos modificativos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de contradição e erro material no acórdão embargado, ao fundamento de que as intimações processuais teriam sido indevidamente direcionadas à parte contrária, impossibilitando o exercício da atividade processual pela instituição financeira. Aduz ainda que o prazo prescricional aplicável ao caso seria o decenal, por tratar-se de demanda revisional, e não o quinquenal considerado no julgado.

Com a devida vênia, a razão não lhe assiste.

Sobre o ponto, consignou o acórdão:

“Trata-se de apelação cível interposta contra decisão que reconheceu a prescrição do direito nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA E DE REVISÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nº 0032402-19.2009.8.11.0041.

Conforme relatado, insurge-se a parte recorrente pleiteando a reforma da sentença de extinção para determinar o regular prosseguimento do feito.

Pois bem.

Inicialmente, há de se registrar que consoante apregoa a Súmula 150 do STF: “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”, ou seja, há de se verificar se, no caso, ocorreu a prescrição intercorrente, aquela que se consuma no curso da lide ante a inércia da parte em praticar os atos processuais que lhe incumbem, paralisando o processo injustificadamente.

No caso, a demanda se arrasta há mais de 16 anos. Consta dos autos que a demanda permaneceu arquivada de 2009 até 2023, quando houve manifestação da parte exequente, no entanto, considerando o lapso temporal entre o arquivamento e o pedido de impulsionamento o Juízo a quo extinguiu a demanda.

Ultrapassadas essas elucidações,
considerando que a demanda foi ajuizada em 2009 e após a constituição em título executivo permaneceu arquivada, a pedido do autor, por pelo 6 (seis) anos, entendo como correto o entendimento do Juízo a quo que proclamou a prescrição intercorrente, uma vez que o autor/recorrente não se descuidou de sua obrigação de dar continuidade à marcha processual dentro do prazo no mesmo prazo de prescrição da ação (05 anos, nos termos do inciso I, § 5º do art. 206 do Código Civil).

Além do mais, conforme entendimento deste Sodalício, a ausência de intimação do credor não tem o condão de afastar a prescrição, visando tal ato, apenas, dar oportunidade ao credor para apresentar fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos do referido instituto processual.

Com efeito, opera-se a prescrição intercorrente se os autos permanecem em arquivo provisório, sem qualquer manifestação do credor em promover atos e procedimentos de impulso processual, por prazo superior ao da prescrição da ação.

A propósito, colaciono os precedentes deste Sodalício sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCESSO ENCAMINHADO AO ARQUIVO PROVISÓRIO HÁ QUASE 10 ANOS SEM QUALQUER MANIFESTAÇÃO DO CREDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Opera-se a prescrição intercorrente se os autos permanecem em arquivo provisório, sem qualquer manifestação do credor em promover atos e procedimentos de impulso processual, por prazo superior ao da prescrição da ação.” (TJ-MT - APL: 00000697619938110040 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 25/10/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/10/2016)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO LASTREADA E TITULO EXECUTIVO JUDICIAL – PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO INCISO I DO § 5º DO ART. 206 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PROCESSO MANTIDO EM ARQUIVO PROVISÓRIO POR PERÍODO SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA - PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE - VIABILIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO - IRRELEVÂNCIA PARA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REGRA PREVISTA NO § 2º, ARTIGO 85 DO CPC – RECURSO CLÓVIS LUIZ DE OLIVEIRA DESPROVIDO – RECURSO CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO PROVIDO. A ausência de intimação do credor não tem o condão de afastar a prescrição, visando tal ato, apenas, dar oportunidade ao credor para apresentar fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos do referido instituto processual. A jurisprudência é pacífica, no sentido de que o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança referente à título judicial é de 05 (cinco) anos, nos termos do inciso I, § 5º do art. 206 do Código Civil; e ao contrário do que pretende demonstrar o Apelante, o processo permaneceu arquivo provisório a seu pedido, tendo então o exequente permanecido inerte por período superior a 05 (cinco) anos.” (TJ-MT - AC: 00227719020058110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/07/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2020)”

O Juízo
a quo
pontuou na sentença que o despacho inicial foi em 16.11.2009 e o cumprimento de sentença em 21.06.2016, no entanto, por inércia do autor o processo foi enviado ao arquivo em 30.10.2017 e ali permaneceu por mais de seis anos sem manifestação do credor.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025